Tribunal: TJMT
Processo: 1008610-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008610-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JOSAFÁ DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos autos da ação penal n.o 11360-73.2019.811.0004 (cód. 316450), em que condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelo cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 217-A, caput do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que o d. Juízo da Execução Penal, ao receber a guia de execução provisória oriunda da ação penal acima mencionada, deixou de proceder à respectiva unificação de penas no processo executivo n.o 2288-04.2015.8.11.0004, além disso, não determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente, justamente por entender que se enquadra no “grupo de risco para o contágio do COVID-19”, motivo pelo qual a prisão do favorecido nesta ordem decorre unicamente da negativa da autoridade acoimada de coatora em deferir-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega serem totalmente inidônea a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular na decisão que indeferiu o pleito defensivo de submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar com base na pandemia do novo coronavírus, pois, além de lastreada em considerações genéricas, afigura-se contrária ao parecer favorável do Ministério Público e dissociada da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, na medida em que o paciente, por ser idoso, integra o grupo de risco de contágio pelo COVID-19, demais disso, a unidade prisional está superlotada e não dispõe de condições mínimas sanitárias, a autorizar a colocação do reeducando em prisão domiciliar.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais acostados sob o ID 39831959 ao ID 3983195.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP abarque somente os recuperandos que cumpram pena em regime aberto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, mesmo no caso de regime prisional mais severo ou prisão provisória, de maneira excepcional, “é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido” (AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública de pandemia do coronavírus, editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, com orientação para reanálise das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, tal normativo não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso e examinando perfunctoriamente os autos eletrônicos, verifico que o paciente cumpria a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, decorrente de uma condenação definitiva no Estado de Goiás pelo crime de estupro de vulnerável [proc. n.o 262946-35.2006.809.0051] e, recentemente, foi condenado por outro delito sexual contra menor de 14 anos à reprimenda de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão [proc. n.o 11360-73.2019.811.0004], sendo-lhe negado o direito de apelar solto.
Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Defesa formulou pedido de conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que restou indeferido pelo d. magistrado singular, que, a despeito da avançada idade do increpado, destacou a perseverança dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, mormente a necessidade de evitar a reiteração delitiva, haja vista os delitos sexuais terem sido praticados pelo paciente no seio familiar, o que, ao menos nesse momento, justificaria o seu afastamento do convívio social.
Não bastasse, a autoridade impetrada ressaltou que no estabelecimento prisional existe uma Unidade Básica de Saúde, composta por “01 médico, 2 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 dentista, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 técnicos de enfermagem” (ID 39831961, p. 02), a indicar que eventuais atendimentos médicos poderão ser disponibilizados pela equipe médica do próprio presídio, a afastar, ao menos por enquanto, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que aliás, propõe sejam priorizados os reeducandos que não estejam envolvidos em crimes praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do paciente.
Portanto, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou carente de motivação, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Destarte, não comprovado de plano e de forma indubitável que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional, não há como infirmar de plano a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, no caso, não atende às disposições legais, nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera senilidade do reeducando, embora o enquadre no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado, por crime hediondo.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de idoso (60 anos), não restou demonstrada à primeira vista a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional, por conta de fundado risco à sua saúde.
Forte em tais argumentos, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela é deveras temerária, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSAFÁ DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator